Tribunal: TJMT
Processo: 0011400-51.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0011400-51.2013.811.0041
RECORRENTES: PAULO CLECIO FERLIN e ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO
RECORRIDOS: PURUBA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA
SERGIO JOSE SCALASSARA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PAULO CLECIO FERLIN e ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 24617451):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TÍTULO DE CRÉDITO DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNICA DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de oficio pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Inexigível a dívida consubstanciada no título executivo atrelado ao instrumento particular de confissão de dívida com garantia de avalistas, que perdeu o seu objeto.
Não há que se falar em duplicidade da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a autonomia processual dos embargos à execução, que por se tratar de verdadeira ação de conhecimento que visa desconstituir o título executivo, comporta o arbitramento da verba honorária independente do feito executivo.
Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(N.U 0011400-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)
Opostos Embargos de Declaração, sob Id. 26147980 decidiu-se, in verbis (Id. 53351464):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - CABIMENTO - SOMATÓRIO DAS VERBAS - LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS.
“(...)II. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios.
Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%, previsto no art. 20, § 3o, do CPC. Precedentes.
III. A fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução não se mostra irrisória, encontrando-se dentro dos limites da razoabilidade, em consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC.
IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014).”
(N.U 0011400-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
Alega violação aos artigos 783 e 784, inciso I do CPC/15, correspondentes aos artigos 586 e 585 inciso I do CPC/73 respectivamente, uma vez que a execução é fundada em título que preenche todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, argumentando que não poderia ter ocorrido a dilação probatória no caso dos autos, e que o instrumento de confissão de dívida fez lei entre as partes, onde os recorridos teriam renunciado a contestação de valor ou procedência da dívida.
Alega ainda violação ao artigo 85, §2o do CPC, uma vez que os honorários advocatícios teriam sido fixados em valor exorbitante e desproporcional posto que a ação executiva teria sido extinta sem resolução do mérito.
Recurso tempestivo (Id. 56467110).
Contrarrazões sob Id. 58175475.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 783 e 784, inciso I do CPC/15, correspondentes aos artigos 586 e 585 inciso I do CPC/73, ressalta-se que para verificar se a execução é fundada em título que preenche todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e que o instrumento de confissão de dívida fez lei entre as partes, onde os recorridos teriam renunciado a contestação de valor ou procedência da dívida, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. JULGAMENTO DO MÉRITO. EXAURIMENTO DO OBJETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO NOS CASOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. INSUMO DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A pretensa análise sobre a presença dos requisitos a fim de conferir efeito suspensivo à demanda exige o revolvimento dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda, providência descabida no âmbito da instância especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas é título apto a embasar execução extrajudicial.
3. O STJ entende que, nos casos de execução de título executivo extrajudicial, a caução é dispensável, conforme preceitua a legislação processual.
4. A controvérsia a respeito da irregularidade da representação processual da parte apelada foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de reexame no recurso especial. Dessa maneira, como é cediço, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à hipótese.
5. Para infirmar as conclusões do Tribunal de origem sobre a legitimidade da matriz para responder à demanda, seria imprescindível o reexame das provas contidas nos autos, medida inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ.
6. Com relação à ausência de liquidez do título, a revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
7. Observa-se que a agravante não impugnou o fundamento do aresto combatido, no sentido de afastar a proibição de celebração de obrigações em moeda estrangeira, quando a credora tenha domicílio ou resida no exterior, não descaracterizando o caráter executório da obrigação assumida. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles?.
8. A pretensão de modificar o entendimento firmado pelo acórdão impugnado, no tocante à memória de cálculo dos valores devidos, necessariamente demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito da presente instância especial, de acordo com a Súmula n. 7/STJ.
9. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, baseada na teoria finalista, "a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizado como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante" (AgRg no AREsp 768.033/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
10. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.
11. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
12. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1611588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 783 e 784, inciso I do CPC/15, correspondente aos artigos 586 e 585 inciso I do CPC/73, em que que se discute sobre a impossibilidade de dilação probatória nos autos da exceção de pré-executividade, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, §2o do CPC, está amparada na assertiva de que os honorários advocatícios teriam sido fixados em valor exorbitante e desproporcional posto que a ação executiva teria sido extinta sem resolução do mérito..
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HIPÓTESES INOCORRENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A revisão dos honorários sucumbenciais implica o revolvimento de matéria fático-probatória, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou exorbitantes, por se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da razoabilidade.
3. O Tribunal estadual consignou que o percentual dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da causa, observou os requisitos definidos em lei: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.
4. Não havendo condenação, a verba sucumbencial há de ser arbitrada em 10% a 20% sobre o montante do proveito econômico ou, caso este não possa ser aferido, sobre o valor da causa, reservando-se a apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do NCPC às excepcionais hipóteses em que, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1650659/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV